Tribunal: TJDFT
Processo: 0011721-40.2015.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MOTIVO FÚTIL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DO VEREDICTO. VERSÃO ACUSATÓRIA ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É o termo de apelação que delimita os fundamentos do recurso, fazendo-se necessário conhecê-lo de forma ampla, abordando todas as matérias relativas às alíneas "a", "b", "c" e "d", do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, ainda que não apresentada as razões defensivas, inteligência da Súmula 713 do STF.
2. Nos termos do art. 571, inciso V, do CPP, as nulidades ocorridas posteriores à pronúncia deverão ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, o que não ocorreu na espécie.
3. Sentença proferida em consonância com a lei e com a decisão dos jurados, norteando-se pelas respostas advindas dos quesitos e pelo disposto no art. 492 do Código de Processo Penal.
4. Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos, a decisão dos jurados só poderá ser desconstituída quando em completa dissonância com os elementos probatórios colacionados aos autos. No presente caso, o Júri optou pela versão acusatória, que pugnava pela condenação do réu, mantendo a qualificadora do motivo fútil. Assim, descabida a pretensão do acusado de se ver submetido a novo julgamento, uma vez que a decisão soberana do Conselho de Sentença foi pautada nas provas constantes dos autos.
5. Afastada a tese de incidência da causa especial de diminuição de pena do homicídio privilegiado pelos senhores Jurados, torna-se inviável sua aplicação pelo magistrado.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.